Tribunal: STF
Processo: AI 654621
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausência no traslado de peça indispensável à
   verificação da tempestividade do recurso extraordinário, com
   aplicação das disposições previstas no § 1º do art. 544 do CPC e
   nas Súmulas STF nºs 288 e 639.
3.      Agravo regimental improvido.